Tribunal: TJMT
Processo: 1023243-04.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023243-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 090.417.961-34 (RECORRENTE), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRIDO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1023243-04.2022.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ANTONIO BENEDITO RIBEIRO TEIXEIRA.

RECORRIDO: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ATROPELAMENTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELA COLISÃO – RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – PEDIDO QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória cível promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, decorrentes de atropelamento automotivo.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que o atropelamento da parte recorrente se deu por culpa do preposto da parte recorrida.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que o atropelamento da parte recorrente se deu por culpa do preposto da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que a afirmação do recorrente quanto à culpa do preposto da empresa recorrida pelo atropelamento, se escuda, apenas, nas declarações do motorista, colhidas na fase policial assim registradas:

“que na data 19/11/2019 por volta das 18:25 horas, estava prestando serviço como motorista da empresa Pantanal Transportes, e conduzia o veículo ONIBUS, PLACA NPK-2693; O declarante relata que trafegava pela Av. Doutor Vicente Emilio Voulo sentido centro/bairro para o terminal da empresa, quando o mesmo se chocou com a lateral direita do ônibus em movimento; o declarante diz que logo em seguida parou o veículo para prestar socorro à vitima e auxilia-la de alguma forma; QUE após a retirada da vítima pelo SAMU, o declarante saiu do local, dando sequencia em sua rotina de trabalho; QUE a empresa Pantanal Transportes ficou responsável por auxiliar a vítima; o declarante afirma não ter ingerido bebida alcoólica, drogas ou medicamentos controlados; RESPOSTAS DAS PERGUNTAS; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado...”

A meu sentir, tais informações pessoais, por si só, não, juridicamente, suficientes para demonstrar a culpa pelo atropelamento, eis que, também nas declarações do recorrente, visualiza-se que a dinâmica do acidente se deu, principalmente, porque o mesmo (o recorrente) aproximou-se da faixa de rolamento dos veículos, ao desviar de percalços existentes na calçada por onde trafegava, senão vejamos:

“que estava caminhando na avenida Doutor Vicente Emílio Vuolo, sentido CPA-MORADA DO OURO, pela calcada no lado esquerdo, indo para sua residência, quando foi atropelado por um ônibus da empresa Pantanal Transportes, vindo a fraturar o fêmur direito; que o motorista desceu do veículo, prestou socorro e permaneceu no local dos fatos até a chegada do SAMU; que foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e, pela madrugada foi transferido para o Hospital Só Trauma, onde foi submetido a cirurgia em virtude da fratura e ficou internado por cerca de 03 (três) dias; que teve que ficar afastado de suas funções laborais por cerca de 02 (dois) meses; que ainda encontra dificuldade para caminhar; alega que o motorista não tentou frear o veículo, não buzinou e também não realizou qualquer manobra significativa para tentar desviar o ônibus; que somente estava caminhando pelo asfalto, rente ao meio fio em razão do péssimo estado da calçada; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado...”

Por fim, resta consignar que a parte recorrente não externou interesse pela dilação probatória complementar, manifestando interesse pelo julgamento antecipado da lide.

Desse modo, penso que a r. sentença recorrida deve ser mantida, quando assim registra:

“...Pretende o autor indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito. Aduz que no dia 19/11/2019 transitava na condição de pedestre, na calçada, no bairro Centro América, Av. Dr. Vicente Emilio Vuolo, em frente ao posto de combustível, no sentido “Açofer”, quando o ônibus (NPH-2693) da reclamada, conduzido por seu preposto, atingiu-o, causando-lhe graves lesões. Sustenta que suportou danos materiais e danos morais. Diz não ter conseguido resolver administrativamente com o reclamado os prejuízos sofridos, por isso ingressou com a presente demanda. A parte reclamada, em contestação, argui preliminarmente a inépcia da inicial, bem como a denunciação da lide. No mérito, diz que o acidente não aconteceu em decorrência de qualquer conduta do motorista da ré, e sim, em razão da ausência de cautela do autor, logo, inexiste o dever de indenizar. Primeiramente, impende aferir que para a configuração do dever de reparar é necessário verificar-se a presença dos pressupostos da obrigação de indenizar, previstos nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, a saber: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. Da análise dos fatos expostos e os documentos acostados ao processo, verificase que restou demonstrado pelo Reclamante que houve o atropelamento, consoante- ID Num. 79365500 - Pág. 1. Salienta-se que o Termo de ocorrência do SAMU, ID Num. 79365500 - Pág. 2 narra que o reclamante caminhava pelo meio fio de calçada, por ter desviado para a pista em razão das más condições da calçada, quando houve o atropelamento. Analisando o conjunto probatório dos autos, não há prova da apontada culpa do condutor do veículo da reclamada, notadamente porque o termo colacionado pelo Samu como supramencionado, demonstra que a própria vítima concorreu para o evento. Ao que se infere pela análise das provas juntadas é de que não existe elemento capaz de confirmar a versão exata do autor, qual seja, que o condutor do ônibus da empresa requerida dirigia de maneira imprudente, negligente e ou com imperícia. Deve ser anotado que não foram colacionados a esta demanda provas ou argumentos diversos a motivar conclusão diferente. O certo é que não logrou a parte requerente desvencilhar-se de seu ônus probatório, comprovando que o acidente tenha ocorrido por culpa da outra condutora.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RECURSO – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR
INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONJUNTO
PROBATÓRIO
FRÁGIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE PELO
ACIDENTE
– IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DA CULPA – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de prova em contrário, já que não houve comprovação de que o promovente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça e rejeitada a impugnação.
Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a ocorrência do
acidente
, o seu causador e os danos sofridos, sem o que a improcedência se impõe.

Não havendo comprovação de quem foi real causador do
acidente
a fim de eliminar a responsabilidade, a improcedência se impõe, ainda mais quando o conjunto
probatório
é formado apenas por Boletim de Ocorrência que se trata de prova unilateral, depoimento pessoal apenas das partes, sem testemunhas, e a prova fotográfica não é capaz de indicar com plena certeza a dinâmica do
acidente
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 8010177-28.2016.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023